Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-22.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “endereço insuficiente”, “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
5. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável no caso: o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a necessidade de intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
6. Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado.
7. Recurso conhecido e não provido.